Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. É pacífico o entendimento de que o ônus de comprovar a situação financeira que impossibilitaria arcar com os alimentos definitivamente fixados recai sobre o alimentante que pretende a minoração do valor da pensão, de modo que a inexistência de demonstração milita em seu desfavor.
2. A ausência de demonstração da situação financeira inviabiliza o pedido de minoração da pensão alimentícia. Ademais, o fato de o alimentante não ser parte em uma relação de emprego não implica sua miserabilidade, nem mesmo automático encolhimento dos alimentos estabelecidos, pois é até possível que os ganhos auferidos na informalidade atinjam patamares superiores àqueles do emprego formal.
3. Apelação conhecida e não provida.